Tribunal: TJSP
Processo: 2216903-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Ação monitória movida por terceiro de boa-fé portador de cheques. Impugnação realizada pelo devedor, reiterando argumentos já expostos em embargos monitórios, ante a declaração de inexigibilidade de sua dívida junto à beneficiária primitiva dos títulos. Decisão interlocutória que rejeitou o pleito. Insurgência recursal do devedor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Ação monitória movida por terceiro de boa-fé portador de cheques. Impugnação realizada pelo devedor, reiterando argumentos já expostos em embargos monitórios, ante a declaração de inexigibilidade de sua dívida junto à beneficiária primitiva dos títulos. Decisão interlocutória que rejeitou o pleito. Insurgência recursal do devedor impugnante. Sem razão. O credor foi reconhecido, por sentença transitada em julgado, como terceiro de boa-fé, portador dos cheques. Assim, a fase de cumprimento está amparada em sentença transitada em julgado que reconheceu a obrigação do devedor em quitar a dívida estampada nos cheques em posse do terceiro de boa-fé. A sentença proferida em demanda diversa, que condenou a beneficiária primitiva a devolver as cártulas, não atentou ao fato de que os cheques já haviam circulado e embasavam demanda monitória movida pelo terceiro de boa-fé. Nada impede de o devedor buscar seu ressarcimento junto à beneficiária primitiva dos cheques. Decisão mantida na íntegra. Recurso desprovido.